Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724593-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUZINEIDE GETRO DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. P. C. B., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido que, independentemente do requisito etário, matricule e aplique imediatamente ao Requerente os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a apresentá-lo à instituição de ensino superior até 29/7/2022. Narra a parte requerente, em síntese, que cursa o 3o ano do ensino médio regular e foi aprovado no vestibular de ingresso no curso superior de Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. Relata que necessita apresentar o certificado de conclusão do ensino médio até o dia 29/7/2022 para que possa efetivar a matrícula. Aduz necessitar de ordem judicial para a matrícula junto ao requerido, pois não atingiu a idade mínima de 18 anos para admissão no ensino supletivo. Instruiu a inicial com documentos. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 38, § 1o, inciso II, a idade mínima de 18 anos como requisito para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com a finalidade de conclusão do ensino médio. O documento de ID 131908167 revela que o requerente conta, ainda, com 17 anos de idade recém completos. Logo, resta evidente que a recusa da requerida em efetuar a sua matrícula está em consonância com legislação que regulamenta a matéria. Nesse sentido, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a parte autora não atende ao requisito etário para a abreviação dos estudos por meio de exame supletivo. Quanto ao assunto, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de fixar, na análise do Tema n. 13 dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora possa se cogitar da inexistência de observância obrigatória do precedente face à ausência de trânsito em julgado, é certo que a tese fixada já traça, no mínimo, orientação a ser seguida pelos juízos de primeiro grau para garantir o mínimo de segurança jurídica e estabilidade jurisprudencial. Nesse passo, revendo posicionamento anterior, curvo-me ao entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, impondo-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Friso que não se discute, nesta lide, a capacidade intelectual da parte autora. O cerne da questão é o desrespeito ao tempo e ao modo de conclusão do ensino médio, o qual, conforme entendimento desta Corte de Justiça, não pode sofrer atropelos, sob pena de prejuízo à própria formação e amadurecimento do aluno. No mais, é pública e notória a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário. Por fim, não há que se falar em violação ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal, pois o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino, pois são etapas fundamentais na formação e desenvolvimento das crianças e jovens do país. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)”. Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada sua matrícula em curso supletivo a fim de obter certificado de conclusão do ensino médio. A medida liminar foi indeferida, na forma da decisão agravada. Narra que, atualmente, possui 17 (dezessete) anos e foi aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio, fato que o motivou a intentar matrícula na instituição de ensino agravada para prestar curso supletivo e obter o certificado de conclusão do ensino médio, o que lhe foi negado por não possuir a idade mínima para matrícula em cursos desta natureza. Aponta que a matrícula na instituição de ensino superior só pode ser realizada até o dia 29/07/2022. Argumenta que a Lei 9.394/96 e a Constituição Federal não impõe restrições à matricula pleiteada, pois a capacidade do autor/agravante cursar o ensino superior foi demonstrada com a aprovação no vestibular. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja autorizada a matrícula do autor/agravante no curso supletivo prestado pela instituição de ensino ré/agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o autor/agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. De início, destaco que a pretensão do autor/agravante vai de encontro aos termos do julgamento do IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, no qual foi elaborada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Assim, ainda que não tenha se operado o trânsito em julgado do aludido incidente, entendo que a tese firmada serve de orientação jurisprudencial deste tribunal, a fim de evitar julgamentos conflitantes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: "Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1356233, 07022436920218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 25/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. FINALIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROGRESSÃO DE ENSINO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO ENSINO SUPLETIVO. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELO IRDR No 13. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a probabilidade do direito invocado, incabível a concessão de liminar para determinação de matrícula do menor de idade no curso supletivo envolvido, já que expresso seu objetivo de obter, de forma prematura, certificado de conclusão de curso para matrícula em curso de nível superior, finalidade que não se confunde com a da educação de jovens e adultos, voltada a oportunizar o ensino aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (Acórdão 1431185, 07053525720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora